Tribunal: TJDFT
Processo: 0728384-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728384-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANGELO RODRIGO GOMES COSTA IMPETRANTE: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANGELO RODRIGO GOMES COSTA, preso em flagrante delito em 04/07/2024, com conversão em prisão preventiva pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia e, mantida, pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a alegação de prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na suposta necessidade de garantir a ordem pública, destacando um histórico de atos infracionais pretéritos cometidos pelo paciente quando ainda era adolescente. Afirma que a decisão do Juízo de Custódia mencionou a necessidade de interrupção imediata de um histórico de prática de atos infracionais e, agora, de crimes em razão da maioridade do paciente, todos relacionados ao tráfico de drogas. Alega a defesa que a decisão carece de fundamentação idônea, uma vez que os atos infracionais citados não foram devidamente esclarecidos e não podem ser utilizados para deduzir dedicação a atividades criminosas. Além disso, argumenta que a prisão preventiva foi decretada com base em informações que a defesa não teve acesso, configurando cerceamento de defesa e violação ao princípio da presunção de inocência. A defesa assevera que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita como frentista, bons antecedentes e é primário, não havendo elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua prisão preventiva. Argumenta, ainda, que a quantidade de droga apreendida (27g de THC e 0,39g de cocaína) não é suficiente para caracterizar mercancia, sendo, portanto, desproporcional a manutenção da prisão cautelar. Assim, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea e que a pouca expressividade da droga apreendida não justifica a prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está assim fundamentada (ID 61374519 – p. 20): “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Analisando o histórico processual do flagranteado, constata-se o seguinte. No processo 0702202-92.2023.8.07.0013, da 2a VIJ, o flagranteado respondeu a pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tendo sido absolvido.” No processo 0701107-27.2023.8.07.0013, da 2a VIJ, o flagranteado respondeu a pela prática de ato infracional análogo ao então crime do art” 28 da Lei no 11”343/06, tendo havido remissão como exclusão do feito.” No processo 0700129-50.2023.8.07.0013, da 2a VIJ, o flagranteado respondeu a pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e confessou a sua prática, tendo sido condenado a prestação de medida socioeducativa, que encontra“se vigente (processo 0700780“ 82”2023”8”07”0013).” Na carta precatória 0705666-27.2023.8.07.0013, o flagranteado responde, perante o Poder Judiciário do Goiás (processo 5098796“03”2023”8”09”0100 – TJGO), pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, consistente no transporte interestadual de 43 tabletes de maconha, pesando 36,15 kg Ou seja, a despeito de uma absolvição e outra exclusão de processo (processo 0702202-92.2023.8.07.0013 e 0701107“27”2023”8”07”0013, respectivamente), verifica“se uma tendência à prática delitiva por parte do flagranteado, mais precisamente o crime de tráfico de entorpecentes” Inclusive, já houve condenação por representação de ato infracional dessa natureza (processo 0700129-50.2023.8.07.0013) e ainda encontra-se pendente (pelo menos diante dos elementos trazidos nos autos) apuração de representação de ato infracional análogo ao tráfico de drogas interestadual, com apreensão de quantia deveras considerável (quase 40kg de maconha). Todos esses fatos apontam para a necessidade de decretação da prisão preventiva do flagranteado. Isso porque o passado infracional (inclusive com condenação após confissão) não serviu para afastar, ao que tudo indica, o flagranteado da prática da traficância. Além dessa condenação já transitada em julgado, repita-se a pendência de apuração de ato infracional onde houve apreensão de 43 tabletes de maconha, pesando 36,15 kg, na posse do flagranteado (e de outro agente), conforme narrado na respectiva representação.” Além disso, o modus operandi narrado pelos policiais que realizaram a prisão do flagranteado revela, prima facie, experiência, habilidade e naturalidade da prática da traficância, valendo destacar trecho do ID 203073672, pg” 04: Em razão de haverem denúncias de tráfico de drogas na região; que o declarante ficou na incumbência de realizar as filmagens da empreitada criminosa e acionar a equipe de abordagem caso captasse alguma movimentação típica de venda de drogas; que o declarante logrou captar a pessoa posteriormente identificada como ANGELO RODRIGO GOMES COSTA, o qual trajava um casaco preto com azul, realizando movimentação típica de tráfico de drogas; que o modus operandi era o seguinte, ANGELO estava em uma bicicleta de cor laranja, a qual possuía uma bolsa que ficava presa embaixo do assento da bicicleta; ANGELO se comunicava com o usuário, era acordada a quantia de droga ser adquirida, recebia a quantia em dinheiro, e posteriormente ele ia até essa bolsa, retirava a droga adquirida, e entregava para o usuário; que então o declarante captou ao menos 03 (três) vendas realizadas por ANGELO; que uma das vendas foi feita a uma pessoa do sexo masculino que trajava uniforme do exército, o qual foi posteriormente identificado como IURI DE SOUZA RODRIGUES; que o declarante acionou a equipe de abordagem que logrou capturar IURI na posse de 02 (duas) porções de maconha acondicionados em um plástico transparente; que IURI afirmou que teria pago a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pela droga; que o declarante filmou ainda outras duas vendas realizadas posteriormente, e também momento que ANGELO saiu do local em direção a princípio desconhecida, indicando que ele pudesse talvez estar indo buscar mais drogas ou guardar o dinheiro recebido; que ele retornou ao local possivelmente para realizar outras vendas, no entanto, a equipe de abordagem foi acionada e capturou ANGELO; que com ele foi localizada a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e porções de drogas (maconha e cocaína) que estavam na bolsa da bicicleta; em razão dos fatos ambos foram conduzidos para a delegacia para as diligências de praxe.” Ademais, todo esse contexto revelam, a priori, nítida atividade de traficância (acondicionamento separado e fracionado de droga, apreensão de dinheiro, variedade de drogas – maconha e cocaína). Inclusive, um usuário (Iuri de Souza Rodrigues) foi capturado logo depois de ter comprado a droga do flagranteado, conforme narrado. Diante disso, inaplicável, em tese, a alegação de porte de droga de uso pessoal, consoante exclusão feita na Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 635659 , in verbis: 1” Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art” 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art” 28, III); 2” As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art” 28 da Lei 11”343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3” Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ” Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art” 28 da Lei 11”343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4” Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11”343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas“fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifou-se) Portanto, revela-se necessária a prisão preventiva do flagranteado como forma de garantir a ordem pública [necessidade de interrupção imediata de histórico de prática de ato(s) infracional(is) e, agora, de crimes em razão da maioridade do flagranteado, todos relacionados à traficância]” Além disso, a quantidade de drogas apreendidas (valendo registrar passado de apreensão de quase 40kg de maconha), e sua variedade (cocaína), também indicam necessidade de preservação da ordem pública, retirando das ruas prática de traficância que assola a sociedade e repercute na adesão de novos viciados e na manutenção de outros, prejudicando a saúde pública, a segurança, a assistência social e outros tantos segmentos sociais.” Destaque-se, por fim, o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a prática de ato infracional anterior e a existência de ação em curso constituem fundamento idôneo para imposição da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, observe-se: Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” Precedentes" (AgRg no HC n”813”662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023)” Outrossim, reputa-se, nesse momento inicial, uma situação de não aplicação futura do privilégio do § 4o do art” 33 da Lei de Drogas” Isso porque, nos termos do STJ o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art” 33, § 4”o, da Lei n” 11”343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n” 1”916”596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021)” A par de tudo isso, impõe a prisão preventiva do flagranteado com base, dentre outros, no art” 312 c/c o art” 313, inc” I, ambos do CPP”” A referida decisão, somada a prisão em flagrante, depoimento de policiais e apreensão de entorpecentes variados torna certa a materialidade e indícios de autoria, apontando para a presença do fumus comissi delicti. Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva, o que não é o caso. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da conversão da prisão em flagrante em preventiva acima delineados foram reforçados ao se analisar pedido de revogação da prisão, nos seguintes termos (ID 61374515): “(...) Inicialmente, acerca da alegação de nulidade da decisão proferida na audiência de custódia em virtude de suposto cerceamento de defesa consubstanciado no fato da Defesa não ter tido acesso aos processos que o Requerente respondeu quando era adolescente, sem razão a Defesa. Ora, a menção aos registros dispostos na Folha de Antecedentes Criminais do Acusado não detém a natureza de prova, motivo pelo qual não se submete ao contraditório, pois o respeito ao referido princípio já foi obedecido no processo em que o Requerente respondeu anteriormente. Aliás, deve ser ressaltado que a Folha de Antecedentes Penais com a numeração de todos os processos citados na decisão foi juntada às 4h39min do dia 05/07/2024, um dia antes da realização da audiência, portanto, ao contrário do que aduz, já estava devidamente acostada aos autos quando foi realizada a assentada de custódia. De todo modo, ainda que não houvesse a juntada da FAP, não se pode olvidar que os antecedentes criminais são informações de natureza pública amplamente disponíveis a todos, salvo em caso específicos, como naqueles envolvendo crianças e adolescentes, pois, conforme estatuído no art. 143 do ECA, “é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional”. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe que “qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.” Tal exceção à regra geral de publicidade dos processos judiciais, trata-se, na verdade, de proteção ao adolescente e à criança, a fim de evitar o estigma decorrente da prática de atos infracionais análogos a condutas criminosas. Contudo, nesse caso, a efetivação da proteção à criança e ao adolescente, impõe que o acesso aos autos desses processos seja previamente autorizado, o que, por evidente, deve ser submetido à apreciação do magistrado vinculado à VIJ, restando, incompetente, para este fim, o juiz que presidiu a audiência de custódia. Além disso, acerca da quebra da “paridade de armas” em prejuízo à Defesa, deve ser reconhecido que, ao revés do apregoado, há natural desvantagem do Ministério Público, pois, enquanto o Parquet precisa diligenciar em busca de informações relacionadas ao histórico criminal do Acusado, a Defesa pode colher as informações diretamente do Investigado, que evidentemente acompanhou os processos e pode extrair os dados da sua própria memória. Inclusive, em análise às gravações, observa-se que, no início da audiência, o magistrado se certifica de perguntar ao Acusado se teve a oportunidade de falar com a sua advogada e, até mesmo, oferece nova oportunidade para que a Defesa conversasse com o Acusado. Ademais, no caso em análise, a prova da violação ao direito de acesso à justiça e, por conseguinte, aos processos anteriores em que o Acusado foi investigado não pode se materializar na alegação de fato negativo, mas na comprovação de que teve o seu exercício impedido, pois a incumbência do Poder Público se limita a manter disponíveis as formas de acesso à Justiça, mas recai ao arbítrio da parte decidir como e quando exercer o seu direito. Enfim, nada há nos autos a indicar que a decisão proferida pelo Juiz naquela ocasião já havia sido "tomada" antes do ato. Posto isso, pelas razões acima expostas, não visualizo a alegada configuração de cerceamento de defesa. Noutro norte, os argumentos fundados no contexto fático-probatório se confundem com o próprio mérito da causa e dependem de produção de provas para melhor análise no momento da prolação da sentença. Nesse sentido, os diversos questionamentos trazidos pela parte acerca do conteúdo da coerência das declarações dos policiais que conduziram o flagrante, só poderão ser analisadas com a confirmação ou não dos fatos, o que, necessariamente, será feito durante a instrução com ampla oportunidade às partes para se manifestarem. Ressalte-se, ademais, que, conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas, o que, por ora, não foi produzido pela Defesa. Conquanto seja certo que as declarações policiais devem ser analisadas em harmonia com os demais elementos de informação e provas produzidas, tal afirmação não pode redundar na conclusão de que a declaração dos policiais deve ser absolutamente desconsiderada, como pretende emplacar a defesa, até porque, como já dito, os atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade, o que não significa presunção absoluta ou descrédito total. Além disso, não observo, a priori, incoerência no cenário apresentado pelos condutores da prisão. Em relação à quantidade de drogas, remeto a Defesa à leitura do disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, in verbis: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Observa-se que, por se tratar de um crime plurinuclear de natureza permanente, basta que o agente pratique qualquer uma das condutas listadas para caracterizar a prática do ilícito. Assim, embora efetivamente, em recente decisão o Supremo Tribunal Federal tenha assentado a quantidade de 40g de maconha como parâmetro no caso de posse para o uso pessoal, tal gramatura não deve ser considerada quando a suspeita recai na prática do verbo no núcleo do fato típico “vender”, pois o princípio da insignificância não tem aplicação em matéria de tóxico, haja vista que se trata de crime de perigo abstrato presumido, conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis: EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DAAÇÃO. EXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO. I - Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. II – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III – No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV – É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V – A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI – Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII – Habeas corpus prejudicado. (HC 102940, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 EMENT VOL-02497-01 PP-00109). Quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, observo que alegações ora sustentadas já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: (...) Em relação à alegação da Defesa no sentido de que atos infracionais não podem lastrear a decisão que decreta a prisão preventiva, além do já exposto na decisão exarada na audiência de custódia, adiciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça que reafirma a possibilidade de justificar a decretação da prisão preventiva, desde que seja analisada: a) a gravidade específica do ato infracional cometido; b) o tempo decorrido entre o ato infracional e o crime; e c) a comprovação efetiva da ocorrência do ato infracional. (STJ. 3a Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/05/2016.) Assim, como se vê na decisão que decretou a prisão, o prolator analisou e apontou expressamente que o Acusado foi condenado pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas recentemente, estando vigente a medida socioeducativa aplicada, além de responder por outro ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas pelo suposto transporte de 36,15kg de maconha. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Sendo assim, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Por tudo isso, mantenho a prisão preventiva de Angelo Rodrigo Gomes Costa.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que aparentemente o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas e escalada criminosa, possuindo diversas ocorrências desde a menoridade, inclusive pelo transporte de mais de 36 kg de maconha. Aliás, sobre a sua extensa folha de incidentes em atos infracionais análogos ao tráfico, destaco alguns precedentes deste Tribunal: “(...) 2. O extenso registro de atos infracionais anteriores praticados pelo ora acusado, no presente contexto, indicam a propensão do paciente às atividades criminosas, em especial os registros de práticas análogas ao tráfico de drogas e outras infrações graves recentes e são aptos a fundamentar e indicar a prisão preventiva como forma de garantia à ordem pública. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1877378, 07182746220248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, são aptas a fundamentar a prisão preventiva. Impetração admitida; ordem denegada.” (Acórdão 1849484, 07052489420248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 3. Além da gravidade concreta do delito, a prisão preventiva também se justifica diante do risco de reiteração delitiva, pois o paciente, com 20 anos de idade, registra passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente, mas que está envolvido na seara ilícita. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.”(Acórdão 1704275, 07178635320238070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, suas passagens anteriores, também por envolvimento com o tráfico de drogas, além de demonstrar uma notória escalada criminosa, ratifica o envolvimento do paciente com o submundo do crime, gerando risco para a ordem pública. Destaco, ainda, que conquanto a quantidade de drogas encontrada não seja expressiva, não há como se desconsiderar a sua variedade (maconha e cocaína) o que fomenta a tese de tráfico de drogas a ser verticalmente apreciada na origem. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime (apreensão de variedade de entorpecentes em ação típica de tráfico) e de fatos acessórios, como a extensa folha de antecedentes de atos infracionais ligadas ao tráfico, sendo um deles, inclusive, pelo transporte de mais de 35kg de maconha. Portanto, ao realizar uma análise aprofundada do caso, observa-se que o paciente demonstra um elevado grau de audácia na prática delitiva. Ademais, suas circunstâncias pessoais, tais como emprego e residência fixa, não constituem justificativa para afastar a necessidade da medida prisional, uma vez que, paralelamente a essas condições, ele utiliza o crime como meio de subsistência. Observa-se, ainda, que o simples fato de o paciente ser portadora de condições pessoais favoráveis não justifica, por si só, o direito de exercer a liberdade, ainda que com outras medidas cautelares, pois os elementos apurados denotam, em princípio, seu profundo envolvimento com o tráfico, trazendo risco para a ordem pública. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em decisão judicial de reavaliação da prisão acima já transcrita. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de julho de 2024 11:05:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator